Tribunal: TJES
Processo: 5000876-18.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000876-18.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL ROSARIO ROSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE EXAME PSICOSSOMÁTICO. LEGALIDADE
.
ARGUMENTOS D
O
EMBARGANTE
DEVIDAMENTE ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela afeta a inexistência de ilegalidade na contraindicação do recorrente na etapa de avaliação psicológica do concurso público destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (QPCBM), inclusive à luz do princípio constitucional da publicidade (arts. 5º, incisos XXXIV, e 37, inciso I, da CF/88), visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

3
)
Os questionamentos feitos pelo embargante a respeito da suposta omissão quanto às normas constitucionais que tratam da publicidade dos atos administrativos também foram devidamente abordadas no precedente julgamento do apelo, inviabilizando a reabertura de sua discussão na via dos embargos de declaração.

4
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Samuel Rosário Rosa

contra
v. acórdão (
ID
8787916
) que
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença
que
, nos autos d
a

ação ordinária

proposta
pel
o
recorrente em
desfavor do

Estado do Espírito Santo
,
julgou
improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de invalidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar deste Estado (Edital nº 01/2022)
.

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC/2015, Súmula nº 211 do STJ e Súmula nº 282 do STF), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), uma vez que teria deixado de se manifestar expressamente a respeito das normas contidas nos arts. 5º, incisos XXXIV, e 37, inciso I, da CF/88.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela afeta a inexistência de ilegalidade na contraindicação do recorrente na etapa de avaliação psicológica do concurso público destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (QPCBM),
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora no precedente recurso de apelação cível se resumiu em aferir se o autor apelante possui o direito de repetir a quarta etapa do concurso público, consistente no exame psicossomático. Acontece que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses, já que foi reconhecida a legalidade do ato administrativo editado pelo Estado embargado que o contraindicou na avaliação psicológica com base nos critérios objetivos estabelecidos no edital e cujo resultado teve a devida publicidade para que os candidatos pudessem impugná-la, de forma que, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz a
s
mesma
s
tese
s
que fo
ram
aventava
s
nas razões do apelo
e busca demonstrar que teria havido uma indevida
interpretação das normas constantes nos arts.
5º, incisos XXXIV, e 37, inciso I, da CF/88,
por este órgão colegiado, sendo que
aquelas
já foram devidamente interpretad
a
s e
aplicadas ao caso
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
, tendo em vista inexistir vícios a serem sanados.

O voto condutor do acórdão embargado foi claro em asseverar que, além
“do disposto
nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001”
,
“
o Edital nº 001/2022/CBMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 21 (Quarta Etapa – Avaliação Psicológica) e da possibilidade de revisão do seu resultado pelo candidato (
itens
21.9
e 21.10
), além de indicar os critérios objetivos e científicos para sua realização, ao dispor que o referido exame visa avaliar as características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função inerente ao cargo pretendido, bem como contraindicar os candidatos com características psicológicas incompatíveis
por meio da aplicação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente
(ite
ns
21.4,
21.5 e 21.6
)”
, e que
“d
e maneira bem específica, o item 21.12 do Edital nº 001/2022 disciplinou que
a avaliação psicológica consistiria no emprego de instrumento e técnicas cientificamente comprovadas para identificar a compatibilidade do perfil psicossomático do candidato com as atribuições do referido cargo, sendo examinados: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação”
.

E completou asseverando que
“
O instrumento convocatório também prescreve que ‘
A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada’
(item 21.13) e que ‘Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico’ (item 21.14)”
.

Os questionamentos feitos pelo embargante a respeito da suposta omissão quanto às normas constitucionais que tratam da publicidade dos atos administrativos também foram devidamente abordadas no precedente julgamento do apelo, tendo sido asseverado que
“
a avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais do
apelante
para chegar a conclusão que não seria aconselhável o exercício do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar, por não estar preparado mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital e metodologia
preconizada pela Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia e as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), conforme mencionado pela clínica credenciada responsável pelo exame no indeferimento do recurso administrativo, não havendo que falar em afronta ao
s
princípio
s
da publicidade,
da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa
e d
o
acesso à informação (
art
s
. 5º, inciso
s
XXXIV, “b”,
e LV,

e 37, caput, da CF/88),
já que o recorrente teve acesso ao resultado da entrevista com os profissionais da clínica credenciada, os quais, por sua vez, descreveram suficientemente o porquê da sua contraindicação nessa etapa do certame”
.

Ainda sobre esta questão, o voto condutor do acórdão explicitou que
“
todas as exigências legais e jurídicas
do exame psicossomático
foram observadas
pelo Estado apelado
,
sendo, ainda, efetivados os princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia
(art. 37 da CF/88)
, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido,
inexistindo elementos probatórios que atestem que os candidatos foram submetidos a exames diversos pelas clínicas credenciadas”
e que
“
Ao contrário do asseverado pelo
apelante
, o edital estabeleceu a possibilidade de interposição de recurso em relação ao resultado do exame psicossomático e fixou critérios objetivos para a avaliação, vez que estabeleceu o perfil profissiográfico exigido para o cargo em disputa, estabelecendo
as
características a serem avaliadas e a contraindicação para aquele candidato que
apresentasse características incompatíveis com o exercício da função pública
,
o que ocorreu em relação ao recorrente para exercer o cargo de
Soldado
Combatente d
o

CB
MES”
.

Como se vê, ao contrário do asseverado pelo embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de apelação cível, pois o reconhecimento da legalidade da sua eliminação do certame decorreu do atento exame do caderno processual e do afastamento das teses expostas pelo embargante, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação das normas constitucionais e dos critérios legais e editalícios da etapa de avaliação psicológica por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

O embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.